Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
A paciente, presa em flagrante pelos crimes do art. 157, § 2o, I e II, do CP, e art. 244-B, caput, do ECA, teve concedida liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas diversas da prisão, entre elas a de manter seu endereço atualizado e monitoração eletrônica (ID 16097262, p. 2). Por ter descumprido as medidas cautelares impostas, foi decretada a prisão preventiva em 10.3.20, que foi mantida na sentença condenatória, de 23.4.20 (IDs 16097262 e 16097264). Sustenta a impetrante que a paciente está grávida, e, com a atual situação sanitária causada pela pandemia de Covid-19 (coronavírus), estará sujeita às condições insalubres do cárcere. A decisão que decretou a prisão preventiva consignou: “(...) Extrai-se dos depoimentos prestados no auto de prisão em flagrante haver fortes indícios da autoria do delito pela acusada, demonstrando destemor, praticando o delito em plena luz do dia, sem qualquer motivação, ameaçando esfaquear a vítima. A conduta apresenta grande reprovabilidade e traduz uma gravidade concreta, extrapolando o inerente ao tipo penal. Nota-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Além de a denunciada ter confessado na fase inquisitorial, foi detida, juntamente com uma menor de idade, ainda em poder dos objetos subtraídos. Por ora, a narrativa das testemunhas também produzidas em audiência satisfaz os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Além disso é preciso salientar que a ré possui apenas 20 anos e foi presa em flagrante aproximadamente um mês antes dos fatos aqui apurados e em seguida voltou a delinquir. Foi beneficiada com a liberdade provisória nestes autos, com a fixação de cautelares, tais como monitoração eletrônica e manutenção do endereço atualizado. Ambas foram descumpridas, tendo sido noticiado o rompimento da tornozeleira, o que aumenta a reprovabilidade. A existência de fixação das cautelares menos gravosas que a prisão deveriam ser medidas hábeis a ensejar à ré alguma reflexão acerca de seu comportamento. Nesse cenário, a prognose de risco concreto à ordem pública, consubstanciada no manifesto perigo de reiteração e escalada delitiva, indica a necessidade e a adequação da prisão preventiva para resguardo da ordem pública, dada a insuficiência das demais cautelares pessoais disponíveis. Vale lembrar que o fato da denunciada possuir condições pessoais favoráveis, não garante, de per si, direito à revogação, se outros elementos recomendam a necessidade da custódia preventiva. Por outro lado, a decretação da prisão preventiva é a única medida cautelar cabível para resguardar a ordem pública na espécie, porquanto, repito, as demais medidas menos gravosas (art. 319 do CPP) não são suficientes para resguardar a ordem pública. Vê-se, enfim, que estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva para acautelar a ordem pública.“ (ID 16097262). A paciente, além de não manter seu endereço atualizado, rompeu a tornozeleira eletrônica, demonstrando descaso com as decisões judiciais e pouca consciência quanto às consequências de seus atos. Descumpriu medidas cautelares alternativas à prisão, que, assim, foram inadequadas ou insuficientes, justificando seja decretada a prisão preventiva (CPP, arts. 310, II, e 312, § 1o). Pede a impetrante, caso não revogada a prisão preventiva, seja substituída por prisão domiciliar. Com o advento da L. 13.257/16, que alterou o CPP, possibilitou-se ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente, mulher, estiver gestante (CPP, art. 318, IV). Após, em dezembro de 2018, a L. 13.769 introduziu o art. 318-A ao CPP, dispondo que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, ou contra seu filho ou dependente (art. 318-A, I, do CPP, com a redação dada pelo L. 13.769/18). Pressupõe-se que o crime não tenha sido cometido com grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente (incisos I e II do art. 318-A e HC coletivo 143.641/SP. As restrições não são cumulativas. Ocorrendo pelo menos uma delas, não se aconselha a substituição. Embora a paciente esteja grávida (18a semana de gravidez em 12.5.20 – ID 16097259), o crime cometido pela paciente – roubo circunstanciado por concurso de pessoas e emprego de arma branca - envolve violência ou grave ameaça a pessoa. A prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Considerada a gravidade concreta da conduta – roubo cometido por duas pessoas armadas com faca – e que a paciente descumpriu as medidas cautelares diversas impostas – retirou a tornozeleira eletrônica -, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ademais, como asseverou o MM. Juiz de origem, a paciente, que tem apenas 20 anos de idade é dada à prática de crimes - presa em flagrante aproximadamente um mês antes dos fatos, voltou a cometer crime. E, beneficiada com a liberdade provisória, descumpriu as medidas cautelares. O descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas demonstra que essas são insuficientes ou inadequadas. Quanto ao risco de ser a paciente mantida em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. Nesse sentido, a situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão da Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais criou grupo de monitoramento emergencial nas unidades prisionais do DF e tem acompanhado, diuturnamente, a situação e adotado as medidas necessárias visando prevenir e combater os efeitos da propagação do vírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/arquivos/acoes-adotadas-pela-vep.pdf, acesso em 8.5.20). As medidas restritivas, entre elas suspensão do direito de visitas, quarentena para os presos recém-chegados, isolamento de idosos e daqueles que realizam trabalho externo, reforço na higienização dos ambientes prisionais e isolamento daqueles que apresentam sintomas da doença, são exatamente para evitar que venha ocorrer a disseminação da doença nas penitenciárias. Estão, portanto, sendo tomadas as medidas cabíveis para evitar a contaminação alegada. Eventual risco a que está exposta a paciente não justifica a revogação da internação. Afinal, o risco não se restringe à população carcerária, mas abrange toda a coletividade. E a revogação da prisão preventiva não garantirá que a paciente não seja contaminada. Não há constrangimento ilegal. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – descumprimento de obrigação imposta por força de medida cautelar e garantia da ordem pública (CPP, art. 312, caput e § 1o). Indefiro a liminar. Requisite-se as informações. Intime-se. À d. Procuradoria de Justiça.